Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-70.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Omissões não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado.
2:- Prequestionamento - Ausência de vício a ser sanado - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC.
3:- Caráter infringente - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos rejeitados.